Tribunal: TJES
Processo: 5000041-12.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-12.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUREA TEREZINHA FASSINA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual afirma a parte autora que ao retirar o medidor os técnicos teriam causado danos ao poste padrão, sendo necessária a instalação de novo poste padrão, com o restabelecimento da energia somente em 27/12/2018, motivo pelo qual aduz ter sofrido danos de ordem moral e material.

Em sede de

sentença (ID 4032873) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Por todo o exposto: (i) rejeito as preliminares suscitadas pela parte requerida e julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a ré a pagar à autora indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação. (ii) julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais. (iii) extingo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme a regra deste microssistema processual (Lei nº 9.099/1995, art. 55).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4729655),

almejando que a sentença fosse reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços, pois verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar o cometimento de ato ilícito pela parte requerida, uma vez que as provas produzidas nestes autos apontam para o fato de que a parte requerida, de fato, promoveu a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período absolutamente desarrazoado, pois, conforme confissão contida na petição de id. 2220730, a ré afirmou que o pedido de religação da linha foi realizado no dia 07.12.2018 e que a linha somente foi restabelecida no dia 02.01.2019.

Nesses termos, é importante ressaltar que é integralmente da parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada e frustrada com o descaso da requerida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)